Tribunal: TJSP
Processo: 2158219-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) – INCORPORAÇÃO DO ALE – JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento em primeiro grau – Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para o pagamento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) – INCORPORAÇÃO DO ALE – JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento em primeiro grau – Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para o pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família – Entretanto, pela análise dos fundamentos da decisão e do demonstrativo de pagamento, verifica-se que a parte requerente possui condições de arcar com custas e as despesas processuais, no presente caso – ILEGITIMIDADE ATIVA – O 'decisum' que concede a ordem pleiteada na impetração coletiva possui eficácia subjetiva ampla (Súmula 629 do STF), porém, é necessário comprovar a condição de ser associado da entidade impetrante, AFAM, antes do início da ação executória – Decisão agravada reformada – Extinção, de ofício, do cumprimento de sentença subjacente – Matéria de ordem pública – Efeito translativo do agravo – Julgaram extinta a execução, ficando prejudicado o recurso. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, a favor da executada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158219-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é agravante
FERNANDO PIVA FERNANDES, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram extinta a
execução, ficando prejudicado o recurso. Honorários sucumbenciais fixados em 10%
sobre o valor da causa, a favor da executada. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158219-82.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 19.801
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2158219-82.2020.8.26.0000
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO
MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE
SÃO PAULO (AFAM)
INCORPORAÇÃO DO ALE

JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento em primeiro grau
Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a
parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV,
CF) para o pagamento de custas processuais e de honorários de
advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família
Entretanto, pela análise dos fundamentos da decisão e do
demonstrativo de pagamento, verifica-se que a parte requerente
possui condições de arcar com custas e as despesas
processuais, no presente caso ILEGITIMIDADE ATIVA O
'decisum' que concede a ordem pleiteada na impetração
coletiva possui eficácia subjetiva ampla (Súmula 629 do STF),
porém, é necessário comprovar a condição de ser associado da
entidade impetrante, AFAM, antes do início da ação executória
Decisão agravada reformada
Extinção, de ofício, do
cumprimento de sentença subjacente
Matéria de ordem
pública Efeito translativo do agravo Julgaram extinta a
execução,
ficando
prejudicado
o
recurso.
Honorários
sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, a favor
da executada.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO PIVA FERNANDES contra a r. decisão proferida a fls. 162 dos
autos principais que, no cumprimento de sentença movido em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu os benefícios da
assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais
em 15 (quinze) dias.
Alega o agravante, em resumo, que não tem
condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do próprio
sustento e/ou família, fazendo jus ao beneficio pleiteado, independentemente
de ter constituído advogado particular. Afirma que a concessão da medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158219-82.2020.8.26.0000 -
3
exige apenas a declaração de hipossuficiência pela parte interessada,
cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar o contrário. Ressalta que o
elevado valor da causa torna inviável o recolhimento das custas considerando
o valor de seus proventos atuais.
Com tais argumentos, requer a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento, reformando-se a r. decisão
impugnada para conceder em definitivo a gratuidade processual.
Por despacho de fls. 19/21 foi concedido o efeito
suspensivo pleiteado e determinada a intimação da parte agravada para a
apresentação das contrarrazões recursais, as quais foram apresentadas às fls.
26/28.
É O RELATÓRIO.
2. Inicialmente, não vislumbro ser o caso de
concessão dos benefícios da gratuidade processual, nos moldes requeridos
pelo agravante.
Sabe-se que o artigo 5o, inciso LXXIV da
Constituição Federal, determina que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Prevê o artigo 98 do atual Código de Processo Civil,
que passa a regular a concessão da gratuidade da justiça, que “a pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
O artigo 99, do atual CPC, assim prossegue:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158219-82.2020.8.26.0000 -
4
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte
na instância, o pedido poderá ser formulado por petição
simples, nos autos do próprio processo, e não
suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular
não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Entendo que não há o que se falar em presunção
absoluta de veracidade da declaração da parte requerente ao benefício.
Assim, verificados elementos objetivos que indiquem
contrariamente à alegada hipossuficiência financeira, tal qual a qualificação
profissional da parte requerente, a natureza e valor da demanda, ou fatos
relatados nos autos, é possível ao juiz afastar a presunção de necessidade,
observado que fundamente propriamente a decisão, bem como é facultado à
parte oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de
recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por
meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos
autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso, nos moldes da lei
(art. 100, do CPC/2015).
Nesse sentido se posiciona esta C. 8a Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA Requerimento de concessão de gratuidade
da justiça sem qualquer demonstração da alegada
hipossuficiência Apesar da apresentação da declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158219-82.2020.8.26.0000 -
5
de pobreza, não foram preenchidos os requisitos legais
para a concessão da benesse
A existência da
presunção relativa e da previsão legal da possibilidade da
parte adversa impugnar a concessão da gratuidade da
justiça ao agravante não são aptos a interpretar no
sentido de existência de direito líquido e certo ao
deferimento da gratuidade, com subtração do juiz o dever
de verificar a adequação do pedido no caso concreto,
quando elementos objetivos dos autos apontam a
inadequação do pedido
Medida de seriedade a
preservar a concessão do benefício a quem realmente
dele necessita, sob pena de vulgarização do instituto e de
fomentar
a
litigiosidade
aventureira
a
onerar
a
Administração da Justiça de forma inconsequente

Incabível a concessão desse benefício a quem deixa de
fazer essa prova e a quem não se enquadra na condição
de
hipossuficiente
financeiro

Pleito
recursal
improcedente Decisão agravada mantida. Recurso não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2129567-60.2017.8.26.0000;
Relator
Des.
LEONEL
COSTA; j. 30.08.2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA. Pessoa Física. Policial militar que aufere R$
R$ 5.411,11 a título de vencimentos brutos e R$ R$
3.280,45 de vencimentos líquidos. Não comprovação da
incapacidade de arcar com o rateio dos encargos
financeiros do processo. Manutenção do decidido.
Precedentes desta C. 8a Câmara de Direito Público deste
E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de
Instrumento no 2012366-47.2017.8.26.0000; Relator Des.
ANTÔNIO CELSO FARIA; j. 02.03.2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de primeiro grau
que indeferiu o pedido de justiça gratuita. A declaração
de hipossuficiência, em princípio, mostra-se suficiente
para
concessão
da
justiça
gratuita.
Declaração,
entretanto, que traduz presunção relativa de veracidade,
necessitando de prova mínima de pobreza. Pelo
demonstrativo de pagamento verifica-se que o agravante
possui condições de arcar com as custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158219-82.2020.8.26.0000 -
6
processuais. Assim, o indeferimento da concessão dos
benefícios da assistência judiciária é medida que se
impõe. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento no
2149610-52.2016.8.26.0000; Relator Des. BANDEIRA
LINS; j. 08.02.2017).
No presente caso, verifica-se que o requerente não
trouxe aos autos deste agravo de instrumento qualquer demonstrativo da
alegada hipossuficiência.
Pelo contrário, conforme consta nos autos, o
próprio exequente agravante apresentou demonstrativo de pagamento
que indica renda mensal líquida, para pagamento em junho de 2020, de
R$4.056,50 (quatro mil e cinquenta e seis reais - fls. 17), o que é
incompatível, portanto, com o instituto.
Cita-se, ademais, não haver prova a indicar
demanda de despesas, extraordinária e essencial, que a impossibilita de arcar
com custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
Há, portanto, indícios contrários ao estado de
pobreza que alega, razão pela qual não faz jus ao benefício da gratuidade.
De se ressaltar que está havendo, hoje, uma
banalização do instituto da 'Justiça Gratuita' a fomentar ações judiciais
duvidosas, aventureiras, a onerar a Administração da Justiça no caso de
procedência, sem a contrapartida do recolhimento da respectiva taxa.
Daí a necessidade, quando do indeferimento
fundamentado pelo juiz da origem da gratuidade, de demonstrar o requerente
sua hipossuficiência e não apenas ficar reprisando a presunção legal, que é
relativa e que não subtrai ao juiz o dever de examinar os autos e verificar a
seriedade da afirmação da necessidade, ainda que haja a possibilidade legal
concorrente da impugnação pela parte contrária quando o benefício é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158219-82.2020.8.26.0000 -
7
concedido. Saliento que a previsão da possibilidade de impugnação pela
adversa não gera o direito adquirido da parte requerente ao recebimento
automático do benefício com base na simples afirmação quando há elementos
concretos a indicar a inadequação do pedido.
Desse modo, considero não preenchidos os
requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita.
3. Ademais, observo que o Recurso Extraordinário
no 573.232/SC julgou Tema de repercussão geral enunciado nos seguintes
termos: “82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto” (grifo
nosso).
Ocorre que a demanda em tela não trata de ação
ordinária coletiva, mas sim de mandado de segurança coletivo ajuizado por
associação, de modo que a legitimidade da propositura da demanda advém do
artigo 5o, LXX, alínea b, da CRFB, que não foi objeto de análise da
mencionada repercussão geral, conforme, por sinal, destacou o Ministro
MARCO AURELIO, Relator designado para redigir o acórdão:
“Presidente, se entendermos que as associações se
igualam aos sindicatos, atribuiremos ao Legislador
constituinte a inserção não apenas de palavras, mas
de preceitos inócuos na Constituição Federal.
Partiremos para igualar o que previsto no inciso XXI
do artigo 5o com o que se contém no inciso LXX.
Aqui, sim, tem-se o abandono da exigência da
representação
retratada
numa
autorização
expressa, no que se previu:
Art. 5o (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158219-82.2020.8.26.0000 -
8
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por:
(...)
b) organização sindical, entidade de classe ou
associação
legalmente
constituída
e
em
funcionamento há pelo menos um ano (...).
Mas para essa ação específica, mandamental. Não
ação ordinária de cobrança, como tivemos, e que
desaguou no título executivo que se quer estender a
quem
não
foi
mencionado
na
inicial
como
beneficiário, ou seja, em relação...”
Logo, o caso dos autos não se coaduna com o
objeto da lide julgada pelo STF, por se tratar de mandado de segurança
coletivo e não de ação coletiva de conhecimento.
Cumpre salientar que os limites subjetivos da coisa
julgada material formada na ação mandamental coletiva não restringem a
eficácia do julgado somente àqueles servidores que eram associados da então
impetrante no momento da impetração.
A inclusão de beneficiários, sem autorização
expressa, mostra-se cabível ante a legitimidade extraordinária de associação
legalmente constituída para impetrar mandado de segurança coletivo em
substituição dos associados conforme o disposto no artigo 5o, LXX, “b”, da
CF/1988.
Isto porque, diversamente do que ocorre com as
ações coletivas ajuizadas com fulcro no inciso XXI, do artigo 5o, da
Constituição Federal, nas quais o ente associativo age como representante
dos associados que assim a autorizaram em caráter específico, tem-se que em
se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado com base no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158219-82.2020.8.26.0000 -
9
LXX, alínea “b”, do mesmo artigo 5o, há verdadeira substituição processual,
postulando a associação em nome próprio, na condição de substituta, direito
alheio, pertencente ao grupo substituído.
O E. Supremo Tribunal de Justiça firmou o
entendimento, por meio da súmula no 629, de que:
“A impetração de mandado de segurança coletivo
por entidade de classe em favor dos associados
independe da autorização destes.”.
Portanto, sequer há necessidade de autorização
específica por parte de cada associado, entendimento este sufragado no
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de
segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa.
Autorização expressa dos associados. Relação
nominal.
Desnecessidade.
Precedentes.
1.
É
pacífica a jurisprudência desta Corte de que as
associações,
quando
impetram
mandado
de
segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam
como substitutos processuais, não dependendo,
para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização
expressa de seus associados, nem de que a relação
nominal desses acompanhe a inicial do mandamus,
consoante firmado no julgamento do MS no
23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen
Gracie. 2. Agravo regimental não provido.
(STF - RE 501953 AgR/DF Rel. Min. Dias Toffoli)
Reputo igualmente inexistir limitação temporal para
que os interessados se beneficiem dos efeitos advindos da concessão da
segurança, devendo esta favorecer inclusive aqueles servidores inativos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158219-82.2020.8.26.0000 -
10
se afiliaram à associação posteriormente.
Nesta esteira, inclusive, vem decidindo o Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO. CGC.
DECISÃO
EM
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA
JULGADA.
AFILIADOS
ÀS
ENTIDADES
IMPETRANTES APÓS A DATA DA IMPETRAÇÃO.
DIREITO
GARANTIDO
DA
CATEGORIA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
FUNDAMENTOS NOVOS NÃO FORAM CAPAZES
DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo
regimental improvido”.
(STJ - AgRg no REsp 910.410/DF
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior)
Nesse contexto, forçoso concluir que o decisum que
concede a ordem pleiteada no mandado de segurança coletivo possui eficácia
subjetiva ampla, ultra parte, de forma que alcança não apenas os associados
anteriores à impetração do writ, como também todos aqueles que se
associarem posteriormente.
4. Ocorre, porém, que o entendimento supracitado
não autoriza a filiação do interessado apenas no momento da propositura da
execução individual.
Com efeito, no caso em testilha, os holerites
juntados a fls. 16/33 dos autos principais comprovam que o exequente não
tinha se filiado à AFAM, ainda que posteriormente à impetração do mandado
de segurança coletivo. Apenas em junho de 2020, concomitantemente ao
ajuizamento da execução individual, é que requereu sua filiação à associação,
como
demonstra
o
documento
de
fls.
14,
do
processo
n
o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158219-82.2020.8.26.0000 -
11
1000630-59.2020.8.26.0480.
Diante do exposto, e tendo em vista o efeito
translativo do agravo de instrumento, reconheço de ofício a ilegitimidade
ativa do exequente para julgar extinto o cumprimento de sentença no.
1000630-59.2020.8.26.0480, sem julgamento do mérito, com fundamento no
art. 485, inciso VI, do CPC.
Anoto, nesse contexto, que a legitimidade é matéria
de ordem pública, cognoscível pelo juiz em qualquer momento ou grau de
jurisdição, não havendo que se falar em reformatio in pejus.
5. Pela sucumbência, condeno o exequente ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que
fixo em 10% do valor da causa.
6.
Considera-se
questionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência consagrada,
inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para fins de
interposição de recursos extremos às cortes superiores é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
7. Ante o exposto, e tendo em vista o efeito
translativo do agravo, JULGO EXTINTO, DE OFÍCIO, O CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA SUBJACENTE, fincando prejudicado o recurso. Honorários
de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, a favor da
executada.
PONTE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158219-82.2020.8.26.0000 -
12